Tribunal: TJSP
Processo: 2182860-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos. Desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Abuso de personalidade que deve ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Encerramento irregular da empresa. Inocorrência. Ausência dos pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.